Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701369-64.2020.8.07.0018 RECORRENTE: M. D. D. S., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DUARTE SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recurso extraordinário de ID 21361020, interposto por DISTRITO FEDERAL, não foi autuado. Autue-se o recurso especial de ID 21361020, intimando-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos apelos constitucionais de IDs 21361020 e 24866864. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010